Tribunal: TJDFT
Processo: 0008325-20.2013.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC No 1). PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA MATERIAL. SUMULA 150 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DO CRÉDITO, PRAZO PRESCRICIONAL DE TRES ANOS. LEI 10.931/2004. LEI UNIFORME DE GENEBRA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil – CPC (redação anterior à Lei 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo.
2. A tese 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), dispõe que “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002”.
3. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
4. Resta configurada a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.
5. Com a ressalva de entendimento diverso do Relator, deve-se prestigiar a jurisprudência no sentido de que, na execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o de 03 anos, conforme os arts. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), por aplicação do princípio da especialidade. Precedentes.
6. Na hipótese, deve-se considerar a data de 16/11/2020 como o marco da suspensão. Não há prescrição intercorrente, a qual ocorreria apenas em 16/11/2023.
7. A sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.